Tribunal: STF
Processo: AI 496795
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração: inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade quanto aos ônus da sucumbência.
2.
Agravo regimental  manifestamente infundado: aplicação da multa de
2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil,
art. 557, § 2º).